Tribunal: TJDFT
Processo: 0707279-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707279-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CRISTIANE PEREIRA DA PAZ D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo i. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÕES COLETIVAS n. 0714286-76.2024.8.07.0018, proposto por CRISTIANE PEREIRA DA PAZ, na qual rejeitou a impugnação aos cálculos apresentados pelo ente público. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 212148416 da origem): “DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move CRISTIANE PEREIRA DA PAZ, partes qualificadas nos autos, para alegar, em síntese, a existência de prejudicialidade externa em razão da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, extinção do cumprimento pela inexigibilidade da obrigação e excesso de execução (ID 210442877). Apresentou documentos. A autora se manifestou sobre a impugnação no ID 211733674, ao defender a prescindibilidade de suspensão da tramitação processual em razão da ação rescisória noticiada pelo réu; o reconhecimento da constitucionalidade da Lei distrital no 5.184/2013, diante do não conhecimento da ADI no 7391//DF; a inaplicabilidade do Tema 864 do Supremo Tribunal Federal ao presente caso e inexistência de excesso de execução. Requereu ainda a aplicação de multa ao réu, pela inobservância dos princípios da boa-fé e lealdade processual. É o relatório. Decido. Inicialmente, analisa-se as questões de ordem processual. O réu alegou a existência de prejudicialidade externa, em razão do ingresso da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, que visa desconstituir o título executivo oriundo da ação coletiva 0702195-95.2017.8.07.0018, para se aguardar o desfecho daquela antes de serem apreciados os cumprimentos individuais relativos a referida ação coletiva. Sem razão, no entanto. A ação coletiva em referência foi julgada, havendo trânsito em julgado, sendo assim exigível. Há, portanto, fundamento válido para o cumprimento de sentença. O réu ajuizou a ação declaratória de inconstitucionalidade - ADI no 7.391/DF, que objetivada a declaração da inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.184/2013 com relação ao reajuste salarial concedido, e, posteriormente, a ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. A ADI no 7.3391/DF não foi conhecida, já tendo havido o trânsito em julgado desta decisão. Veja-se a ementa do julgado: “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 18 E ANEXOS II, III E IV DA LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. REAJUSTE SALARIAL DE SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO CAPUT E § 1o DO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES ESPECÍFICOS. AGRAVO DESPROVIDO. SE SUPERADO O DESPROVIMENTO DO AGRAVO, AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. IMPEDIMENTO DE APLICAÇÃO DA LEI CONCESSIVA DE VANTAGEM OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS NO RESPECTIVO EXERCÍCIO FINANCEIRO. 1. A alegação de ofensa ao art. 169 da Constituição da República pela ausência de dotação orçamentária ou autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias do Distrito Federal, depende do cotejo da norma impugnada com normas infraconstitucionais e do reexame de fatos e provas. Precedentes. 2. Pela exposição de motivos que deu origem à legislação que veicula a norma questionada, há indicação da devida estimativa do impacto financeiro e orçamentário e existência de prévia dotação orçamentária para os anos de 2013, 2014 e 2015 referente à realização das despesas decorrentes das vantagens e aumentos remuneratórios contemplados na proposição legislativa. 3. Em situação de concessão de aumentos escalonados, a insuficiência de dotação orçamentária futura para pagamento do aumento não importa na inconstitucionalidade do reajuste, sendo caso apenas de ter a sua aplicação suspensa no exercício financeiro vigente. Precedentes. 4. Tema diverso daquele constante e julgado no Recurso Extraordinário n. 905.357, Tema 864 da repercussão geral, pois não se trata de pedido de revisão geral de remuneração, mas de norma concessiva de aumento remuneratório de forma escalonada aos servidores públicos de assistência social do Distrito Federal. Precedentes. 5. Voto no sentido de manter a decisão agravada para não conhecer da presente ação direta de inconstitucionalidade nos termos dos precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Se superada a questão relativa ao não conhecimento da ação, voto, no mérito, pela improcedência do pedido formulado nos termos dos precedentes específicos do Plenário deste Supremo Tribunal Federal na matéria.” Com relação à ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, observa-se que ela foi recebida, no entanto o pedido liminar para a suspensão de todos os cumprimentos individuais com base na ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018 foi indeferido. Isso porque a fundamentação utilizada nesta ação é de todo semelhante àquela adotada na ADI no 7.391/DF e já rejeitada pela Suprema Corte. Veja-se trechos da decisão em referência, que indeferiu o pedido liminar proposto: “Do excerto acima, a compreensão inicial é no sentido de que o Acórdão n. 1316826 não destoa do entendimento proferido na ADI 7.391/DF e, por conseguinte, neste momento processual, não haveria prenúncio de violação à norma jurídica. Inclusive, na própria ADI 7.391/DF há indicação de que o Tema 864/STF não seria aplicável à hipótese. Confira-se: Ademais, o argumento suscitado pelo autor sobre o julgamento do Recurso Extraordinário n. 905.357, submetido à sistemática de repercussão geral - Tema 864, no qual firmado que “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias” , cuida de caso específico, cujo pedido é de revisão geral anual de servidor público, situação diversa da analisada na presente ação, na qual se examina aumento de remuneração de forma escalonada.(...) Conforme notório entendimento doutrinário e jurisprudencial, o ajuizamento de ação rescisória pautado no art. 966, V, do CPC exige “erro grasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto”, o que não ressai de plano, sobretudo diante da fundamentação declinada julgamento da ADI 7.391/DF. (...) Diante de tal quadro, não sobressai a invocada probabilidade do direito, condição bastante para o indeferimento da medida pleiteada. De todo modo, expressa-se quanto ao apontado perigo da demora, com a iminência do ajuizamento de elevado número de execuções individuais no Tribunal. A despeito dessa inequívoca possibilidade, não se pode ignorar que os interessados objetivam o recebimento de verba alimentar, aprovada em lei e com direito assegurado em decisão de mérito transitada em julgado e, nessa medida, não se distingue motivo suficiente para a suspensão das liquidações/execuções. Tais fatos indicam, ao menos nesta análise inicial, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pretendida.” A ação rescisória visa retirar do ordenamento jurídico decisões judiciais que manifestamente violem norma jurídica, conforme se depreende do artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil. Consoante se observa da decisão acima transcrita, este não é o caso, pois as questões jurídicas levantadas na ação rescisória foram apreciadas no bojo da ação coletiva, sendo confirmadas por este Tribunal de Justiça em sede de apelação. Deve ser ressaltado ainda que não cabe rediscutir o mérito do título executivo em cumprimento de sentença, sendo cabível apenas o cumprimento do quanto determinado e, consoante artigo 969 do Código de Processo Civil, a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. Assim, ausente determinação superior relativa à suspensão da tramitação processual dos cumprimentos individuais relativos à ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018 e ao verificar, ainda, o não conhecimento da ADI no 7.391/DF, não há motivos para a suspensão da tramitação processual desta execução, razão pela qual indefiro o pedido. Cuida-se de pedido de cumprimento individual de sentença coletiva (autos no 0702195-95.2017.8.07.0018), no qual foi o réu condenado a implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico e a pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste. Ressalte-se que foi informado o cumprimento da obrigação de fazer, consistente na implementação do reajuste salarial em sua remuneração em abril de 2022. Pendente, portanto, apenas a obrigação de pagar relativa às diferenças devidas no período entre novembro de 2015 e março de 2022. O réu alega a inexigibilidade do título executivo, por ter este desrespeitado precedentes vinculantes do STF (Tema no 864) e ser contrário à correta interpretação da Constituição Federal, que prestigia a manutenção do equilíbrio fiscal dos entes públicos, afastando a validade de reajustes concedidos a servidores públicos sem a integral observância dos requisitos constitucionais (existência de prévia dotação na Lei Orçamentária Anual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias). A autora, por seu turno, informou o reconhecimento da constitucionalidade da Lei distrital no 5.184/2013, diante do não conhecimento da ADI no 7391//DF, não sendo aplicável ao caso o Tema 864 do STF. Consoante acima referido, em sede de cumprimento de sentença não cabe a rediscussão do mérito da demanda principal. Quanto à aplicabilidade do Tema no 864 do STF e à correta interpretação da Constituição Federal, verifica-se que no bojo da ADI no 7.391/DF a própria Corte se manifestou, aduzindo não ser aplicável ao caso o tema em referência, por não se tratar de reajuste geral dos servidores públicos, não havendo ainda a alegada inconstitucionalidade na Lei Distrital no 5.184/2013. Assim, o título executivo é exigível, devendo o cumprimento individual de sentença prosseguir. O réu afirmou ainda haver excesso de execução, em razão da aplicação de juros de mora não decrescentes e da utilização da Taxa Selic sobre o montante consolidado da dívida. A autora reafirmou a correção dos seus cálculos, conforme título executivo e decisões judiciais mais recentes, tendo sido utilizados para a correção monetária dos valores devidos o IPCA-E e juros moratórios pela poupança até novembro/2021 e, em seguida, a Taxa Selic para a correção monetária, sem a incidência de juros. O título executivo, com as alterações produzidas em sede de apelação, determinou o pagamento dos valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste, que se deu em abril de 2022, com juros de mora pelo índice oficial da caderneta de poupança e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida. Consoante se observa da planilha de cálculos apresentada com a inicial, verifica-se que a autora atendeu ao comando judicial, utilizando o IPCA-E como índice de correção monetária e juros de mora pelo índice oficial da caderneta de poupança até novembro de 2021, e posteriormente somente a Taxa Selic. Correta, portanto, a forma de cálculo. Deve ser destacado que, com relação aos juros de mora, não comprovou o réu que estes foram aplicados de maneira excessiva ou que não se referem ao índice oficial da caderneta de poupança, tratando-se de alegação genérica desprovida de fundamentação ou comprovação. Não houve ainda qualquer comprovação quanto ao alegado erro material. Com relação à Taxa Selic, verifica-se que a sua aplicação sobre o montante consolidado da dívida não caracteriza a incidência ilegal de juros sobre juros, mas sim decorre da evolução legislativa dos encargos moratórios aplicáveis ao caso. Ao contrário, a não incidência da Selic sobre os juros e correção monetária já consolidados até 08/12/2021 implicaria em atualização deficitária do débito existente, ensejando recomposição insuficiente do valor devido. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA. PARADIGMA RE 870.947/SE. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. OFENSA À COISA JULGADA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. TAXA SELIC. EC 11/2021. TERMO INICIAL. DATA DA PUBLICAÇÃO. 1. No julgamento do RE 870.947/SE pelo Supremo Tribunal Federal, processado sob a sistemática de repercussão geral, esclareceu-se que não incide a Taxa Referencial como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, e sim o IPCA-e, independentemente da existência de precatório. 2. Ao decidir pela não modulação dos efeitos, o Supremo Tribunal Federal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida no RE 870.947/SE, sendo considerado nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial), desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009), ressalvados os precatórios expedidos ou pagos até 25.3.2015. 3. Em razão da não modulação dos efeitos da decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da Taxa Referencial, o STF tem afastado a coisa julgada para aplicar o Tema 810 de repercussão geral, sob o fundamento de que "a garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947" (ARE 1339073 / SP, Relatora a Ministra Carmém Lúcia, DJe, 24.8.2021). 4. No caso dos autos, a ofensa à coisa julgada deve ser afastada, pois a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal ocorreu em acórdão publicado na data 20 de novembro de 2017, momento anterior ao trânsito em julgado do título judicial exequendo. 5. A incidência da Taxa Selic na forma prevista na Emenda Constitucional no 113/2021 deve operar sobre a dívida existente em dezembro de 2021, ou seja, o crédito principal mais os juros e correção monetária. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1636088, 07205702820228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no DJE: 6/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO ENVOLVENDO A FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO DESPROVIDO. I. A Emenda Constitucional 113/2021 (art. 3o) ajustou os parâmetros de correção monetária em condenações que envolvam a Fazenda Pública e determinou a incidência da taxa SELIC a partir de 9.12.2021, em substituição ao IPCA-E, uma vez que a previsão de um novo índice de correção não pode alcançar períodos aquisitivos anteriores à entrada em vigor por violar a garantia do direito adquirido (Supremo Tribunal Federal, Pleno, ADI 1220, Rel. Min. Roberto Barroso, DJE 13.03.2020). II. O cerne da questão devolvida ao Tribunal consiste na correção dos cálculos apresentados pela agravada no cumprimento individual de sentença coletiva, os quais aplicaram como índice de correção monetária dos valores o IPCA-E até dezembro/2021 e após o referido período adotaram a taxa SELIC para correção, sem a incidência de juros. III. No caso em comento, quando ocorreu a citação do agravante vigorava a atualização monetária pelo IPCA, parâmetro modificado para aplicação da taxa SELIC com a Emenda Constitucional 113/2021, que passou a ter vigência em 09/12/2021. Dessa forma, não adveio aplicação de juros sobre juros, e sim alteração legislativa dos índices aplicados durante o curso processual. IV. Mantida a decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1778056, 07293537220238070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 10/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” O artigo 22 da Resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça, atualizada pela Resolução no 482 de 19/12/2022 estabeleceu os seguintes critérios para atualização dos precatórios, aplicável às requisições de pequeno valor até a data do pagamento, conforme artigo 22: “Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior.” Portanto, está demonstrado que não há excesso de execução. A autora requereu a aplicação de multa processual ao réu, nos termos do artigo 77, § 2o, do Código de Processo Civil, por ter ele faltado com os deveres de boa-fé e lealdade processual. No entanto, em que pese o réu não tenha esclarecido os fatos e as decisões judiciais corretamente, não incorreu ele em nenhuma das hipóteses previstas no §2o do artigo 77 da norma processual para a imposição de multa. A argumentação está de acordo com as teses de há muito defendidas por ele, na proteção do erário público. Dessa forma, indefiro o pedido. Com relação à sucumbência, ressalte-se que, na decisão de recebimento deste cumprimento de sentença (ID 205236890), já houve a fixação de honorários advocatícios, conforme comando da súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça e tema de recurso repetitivo no 973-STJ. Portanto, não haverá nova fixação nesta decisão. Em face das considerações alinhadas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença. Preclusa esta decisão, expeça-se precatório do valor principal, com reserva de 20% relativa aos honorários contratuais e 3% (três por cento) de serviços contábeis em favor de Fontes de Resende Advocacia (ID 204922508) e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor em favor de Fontes de Resende Advocacia, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 205236890. Sem prejuízo, desassociem-se os autos associados a estes.” Os embargos de declaração restaram assim decididos (ID 216669514 dos autos originais): “O réu interpôs embargos de declaração em face da decisão de ID 220842054, sob a alegação de que há omissão, pois, não se manifestou quanto a todos os argumentos apresentados. Em razão da possibilidade de atribuição de efeitos modificativos à decisão, foi deferido prazo para manifestação da autora quanto aos embargos opostos, tendo ela se manifestado (ID 224596704. DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão ou para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Alega o réu que há omissão na decisão, pois, não teriam sido analisados o pedido de suspensão para recebimento de valores e as alegações e excesso de execução. Todavia, inexiste omissão na decisão, posto que todos os argumentos foram analisados por meio da decisão de ID 212148416, que rejeitou a impugnação. Observe o réu que os embargos anteriores forma acolhidos em parte, somente para manifestação quanto à alegação de litispendência, tendo em vista os demais argumentos já haviam sido analisados e decididos. Ressalta-se que a expedição de requisições de pagamento está condicionada à preclusão da decisão de ID 212148416. Na verdade, a pretensão do réu constitui questão de mérito somente apreciável pela via recursal própria. Em face das considerações alinhadas, REJEITO OS EMBARGOS DE DCELARAÇÃO.” Inconformado, o ente público demandado recorre. Aduz que requereu a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo pela 1a Câmara Cível do TJDFT da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 afirmando prejudicialidade externa. Em síntese, a Agravante sustenta que a aplicação da taxa SELIC nos moldes determinados pelo juízo a quo viola dispositivos legais e constitucionais, uma vez que estaria resultando em uma capitalização de juros (anatocismo), o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Alega, ainda, que a decisão contraria o entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema, inclusive no âmbito do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Defende que o artigo 22, §1o, da Resolução n. 303/CNJ deve ser submetido ao crivo da sua inconstitucionalidade e que a Taxa SELIC deveria ser calculada apenas sobre a atualização monetária do valor principal, corrigido até a entrada em vigor da EC n. 113/21, sendo posteriormente somada aos juros fixados até tal data. Ao final, requer “Liminarmente, imediata suspensão do cumprimento de sentença, com reforma da decisão de piso e o acatamento da prejudicialidade externa referente à ação rescisória;” No mérito, pleiteia o provimento do recurso, “para a reforma da decisão para que seja reconhecida a inexigibilidade do título e, subsidiariamente, requer seja reconhecido o excesso de execução, determinando que seja aplicada a TAXA SELIC de forma SIMPLES, devendo ser respeitada a tese defendida e acolhida pela jurisprudência para extirpar dos cálculos a incidência da taxa SELIC sobre os juros, uma vez que tal prática representa anatocismo, com a declaração incidental de inconstitucionalidade da Resolução do CNJ e ainda o acolhimento dos juros decrescentes.” Isento o recolhimento de preparo. É o relatório. Decido. Neste momento incipiente, a análise se restringe ao pedido de efeito suspensivo. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. De início, verifica-se em relação a alegada prejudicialidade externa, em razão da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, esta foi julgada pela 1a Câmara Cível em dezembro próximo passado, e não foi conhecida, pois, segundo constou no acórdão, o Colegiado daquela Câmara entendeu que não houve violação à norma jurídica capaz de possibilitar o conhecimento do pleito. Em outro ponto, fazendo uma análise perfunctória da questão, a apropriada ao juízo de cognição superficial das medidas liminares, verifica-se que, em tese, o entendimento firmado pelo ilustre Juízo a quo, ao determinar a consolidação do débito até o mês de novembro de 2021, constituindo a base de cálculo para incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, estaria em consonância com a orientação jurisprudencial, inclusive, desta e. 6a Turma. É o que sinaliza a jurisprudência desta Casa, em repertório no qual também faço menção a precedente de minha relatoria: “1. Distinguishing em relação ao Tema Repetitivo 1169/STJ: Na hipótese em apreço, nada obstante se tratar de liquidação individual de sentença proferida em ação coletiva, o caso prescinde de liquidação prévia porque a sentença coletiva prolatada no mandado de segurança coletivo no 0704440-06.2022.8.07.0018 já definiu os parâmetros: quis debeatur, quid debeatur, cui debeatur e o an debeatur. No próximo passo, o d. Juízo deverá definir somente o valor da dívida (quantum debeatur) cuja apuração depende realmente apenas de cálculos aritméticos. 2. Os parâmetros considerados na decisão agravada pela aplicação do INPC como índice de correção monetária até 08/12/2021 e a Taxa Selic no período em diante, também guardam sintonia com o que vem sendo aplicado por esta Corte. 3. Agravo desprovido" (Acórdão 1895524, 07138247620248070000, de minha relatoria, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2024, publicado no DJE: 2/8/2024); “A partir da publicação da Emenda Constitucional 113, ou seja, a partir de 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado. 10. A decisão do juízo está de acordo com a Resolução 303 do CNJ, ao permitir o desenvolvimento dos cálculos de mora com a consideração do valor consolidado (principal + correção monetária + juros de mora) e respeitados os marcos temporais de imposição de cada índice de correção” (Acórdão 1896771, 07152009720248070000, Relator LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 6/8/2024); “1. A Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu art. 22, ao tratar da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, regulamenta que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora. Precedentes do TJDFT 2. Considerando que na decisão agravada foi salvaguardada a metodologia de cálculo do valor exequendo devido pela Fazenda Pública conforme as disposições contidas no art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021 e no §1o do art. 22 da Resolução CNJ 303/2019, não há, portanto, que se falar em bis in idem” (Acórdão 1900470, 07160574620248070000, Relator CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2024, publicado no DJE: 16/8/2024); “2. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, §1o, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 3. Se a taxa SELIC incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há falar em bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. Precedentes deste e. Tribunal” (Acórdão 1899434, 07179299620248070000, Relatora SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2024, publicado no DJE: 15/8/2024); “A SELIC engloba a correção monetária e os juros de mora e não há equívoco na metodologia de adotar como base de cálculo o somatório do valor devido (principal + atualização), a fim de que, a partir de 9/12/2021, incida tão somente a SELIC, sem que isso represente bis in idem” (Acórdão 1898402, 07142811120248070000, Relator MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2024, publicado no DJE: 15/8/2024); “1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelos Executados contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, em que foi determinada a aplicação da taxa SELIC nos termos do art. 22, §1o, da Resolução 303 do CNJ. 2. Diversamente do que alegam os Agravantes, não haverá cobrança de juros sobre juros, pois a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. 3. Não se trata de adoção da SELIC sobre o valor originário da dívida, uma vez que durante o transcurso do inadimplemento houve a alteração dos índices remuneratórios por disposição legal. 3.1. Sobre o montante atualizado do débito incidirá a taxa SELIC de forma simples, a partir de dezembro de 2021, nos termos previstos no art. 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021 e do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. 3.2. Assim não há que se cogitar de ocorrência de bis in idem ou cumulação de encargos financeiros, uma vez que a projeção da SELIC é pro futuro em relação ao montante consolidado da dívida até novembro de 2021” (Acórdão 1901831, 07158010620248070000, Relator Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2024, publicado no DJE: 14/8/2024). Com relação a suposta inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução n. 303 do CNJ, assinala-se que, em consulta a ADI no 7435/RS, verifica-se que não foi deferida nenhuma medida liminar. Ademais, não se verifica o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que o d. Juízo a quo condicionou a expedição de requisições de pagamento à preclusão. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Portanto, ausentes os requisitos autorizadores do efeito suspensivo pleiteado, de rigor o indeferimento. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a Agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator